Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738903-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kleber Borges Martins Ferreira em face da r. decisão (ID 210149174, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Manoel Jorge Ribeiro Araujo, rejeitou a impugnação do Executado, com fundamento na preclusão, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a intimação do devedor para pagamento do valor remanescente de R$ 447,53 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Nas razões recursais, alega, em resumo, que a adequação do crédito aos parâmetros do título executivo judicial, além de evitar o excesso de execução, constitui matéria de ordem pública. Sustenta que a alteração da data de incidência do percentual dos honorários advocatícios fixados no título executivo viola o princípio constitucional da coisa julgada e, consequentemente, a segurança jurídica. Assevera que a correção de erro material nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença não se submete à preclusão. Fundamenta a urgência no risco de constrição dos seus bens, tendo em vista a determinação na decisão agravada. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, a r. decisão agravada (ID 210149174, na origem) rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado/Agravante, por entender preclusa a questão nela tratada, relativa ao termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora na condenação de honorários advocatícios. Sustenta o Executado/Agravante que os cálculos apresentados pelo Exequente estão incorretos, pois o termo inicial da correção dos honorários advocatícios é a data de 14/5/2024, conforme consta da certidão de trânsito em julgado do AREsp 2.546.705/DF. Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que majorou a verba honorária do título executivo para 15% (quinze por cento), houve pedido de cumprimento de sentença do saldo remanescente, em 14/5/2024, com apresentação de planilha atualizada do débito, cuja data descrita é 27/3/2023 (ID 196725734, na origem). O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que defendeu o excesso de execução por ser indevida a incidência da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC/15 (ID 198255999, na origem) O d. Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pelo Executado e determinou que o Exequente juntasse nova planilha de cálculo atualizada (ID 203149781, na origem). Após a juntada da nova planilha atualizada, cuja data do termo inicial é 27/3/2023, ou seja, a mesma descrita anteriormente (ID 203374185, na origem), o Executado apresenta nova impugnação, em 31/7/2024, para contestar a referida data (ID 206066243, na origem). A decisão objeto do presente Agravo de Instrumento rejeitou essa impugnação, nos seguintes termos (ID 210149174, na origem): “A questão apontada referente ao excesso de execução não é matéria de ordem pública, sendo típica matéria ordinária de defesa conforme disposto no art. 525, § 1o, V, do CPC, devendo ser manejada através de impugnação ao cumprimento de sentença. No caso dos autos, em face da impugnação apresentada no Id 198255999 e analisada pelo Juízo no Id 203149781 tenho como preclusa a discussão sobre os valores devidos pelo executado, vez que não impugnados no momento oportuno. Assim, tornou-se preclusa a questão dos valores devidos pelo executado, razão pela qual homologo os cálculos apresentados no Id 203374185. Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente, no importe de R$ 447,53 (quatrocentos quarente e sete reais e cinquenta e três centavos) no prazo de 10 (dez) dias. Havendo inércia, proceda-se os atos de constrição. Expeça-se ainda alvará eletrônico no importe de R$ 35,71 e demais acréscimos legais (deposito no Id 203374188) em favor da advogada do executado, devendo a interessada indicar conta/pix nos autos para fins de levantamento dos valores.” Em apreciação inicial, afigura-se irretocável o entendimento explicitado na r. decisão agravada. De fato, o pleito aduzido pelo Executado/Agravante na segunda impugnação encontra-se acobertado pela preclusão, pois o devedor teve oportunidade de alegar toda a matéria dedutível por ocasião da primeira impugnação. Nesse cenário, revela-se contrário ao princípio da cooperação e da duração razoável do processo a apresentação de nova impugnação, frise-se, contraditória, em que o devedor alega a existência de saldo remanescente de R$ 67,93 (sessenta e sete reais e noventa e três centavos) (ID 206066243, na origem). Acrescente-se que o pleito formulado na impugnação, bem como no presente Agravo, não se fundamenta na existência de erro material nos cálculos, mas na alegação de excesso de execução, pela incorreção no termo inicial de incidência dos índices de atualização monetária e taxa de juros, razão pela qual a matéria ora discutida está preclusa. Nesse sentido, julgado desta eg. 8a Turma Cível sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO OU MATERIAL. LÓGICA ADOTADA PELO EXEQUENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se preclusa a oportunidade de o Distrito Federal refutar o termo inicial de incidência dos juros de mora, em cumprimento de sentença, quando já houve apresentação de impugnação anterior questionando diversos aspectos dos cálculos apresentados pelo exequente, com o devido julgamento pelo Juízo e interposição do recurso cabível. 2. Não se cuida de mero erro material ou de cálculo aritmético, mas da lógica a ser adotada nos cálculos, de sorte que, se no momento oportuno o executado não apresentou impugnação, não pode reacender a discussão posteriormente em ofensa ao princípio de que o processo deve caminhar para a frente e com vistas ao deslinde efetivo do litígio. Verifica-se, neste contexto, a ocorrência de preclusão consumativa. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1876146, 07121255020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nessa linha, em princípio, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator